Tribunal: STF
Processo: ARE 1484471
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão do MM. Juízo a quo que determinou que o patrono dos interessados deverá aguardar o pagamento integral do depósito, para então requerer a expedição de mandado de levantamento referentes aos seus honorários contratuais. Decisão que merece reforma. O percentual destinado aos honorários advocatícios goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que pode ser cobrada sem qualquer óbice ao pagamento preferencial. RECURSO PROVIDO.”



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para excluir, da devolução ao DEPRE, o equivalente a 30% do crédito, referente aos honorários contratuais, possibilitando, assim, o levantamento desse valor pelo advogado credor (Doc. 5, fls. 2-8):



    “Trata-se de agravo de instrumento impugnando a r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a devolução integral do depósito, sob o fundamento de que o depósito prioritário não beneficia a cessionária e que os honorários advocatícios serão levantados quando ocorrer o depósito de ordem cronológica (fls. 135/140). 



    A parte agravante alega que o coautor Antonio Carlos Ribeiro cedeu 70% de seu crédito, reservando o montante de 30% para o pagamento de honorários advocatícios; que o Tribunal, por meio da DEPRE, efetuou depósito judicial em 30/06/2023, o qual também beneficiou o coautor cedente, e que o magistrado determinou a devolução integral do depósito; que, a decisão, ao determinar a devolução dos 100% do valor depositado em favor do coautor, inclusive do valor não cedido (30% relativos a honorários advocatícios contratuais), contrariou a jurisprudência sobre o tema, pois, o percentual de 30% foi excluído da cessão. 



    [...]



    O § 3º do artigo 100 da Constituição Federal estabelece que em caso de cessão de crédito não se aplica ao cessionário o depósito prioritário. 



    E como reiteradamente tem decidido esta E. Corte em situações análogas a dos autos, o percentual destinado ao pagamento de honorários contratuais se reveste de natureza alimentar. 



    Uma vez excluído da ordem cronológica de pagamento prioritário o percentual objeto da cessão de crédito a terceiro, subsiste a prioridade da verba honorária, nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, bem como art. 22, § 4º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). 



    Prevê, ainda, o art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94): “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. E, o art. 85, § 14, do CPC dispõe: “§14. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial” 



    Assim, o percentual destinado aos honorários advocatícios goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que pode ser cobrada sem qualquer óbice ao pagamento preferencial. 



    Nesse sentido, o art. 8º, §2º, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça possibilita expressamente a dedução de honorários contratuais, a saber: 



    […]



    Merece atenção na espécie ainda, o verbete da Súmula Vinculante nº 47 do C. STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 



    Logo, a decisão está a merecer reforma para excluir da ordem de devolução o percentual não cedido, mantida a preferência estabelecida sobre estes, restringindo-se a devolução sobre o percentual objeto da cessão de direitos creditórios. 



    A propósito confira os seguintes precedentes deste colendo Tribunal de Justiça: 



    […]



    Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo, para excluir da ordem de devolução do valor depositado ao DEPRE o percentual de 30% (trinta por cento), mantida a ordem preferencial sobre estes, restringindo-se a devolução ao percentual de 70% (setenta por cento), nos termos da cessão de crédito.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 7 e 11), ambos foram rejeitados (Docs. 9 e 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100, §§ 8º e 13; e 103-A, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 47, pois entendeu que, mesmo em se tratando de honorários contratuais, subsiste a preferência da verba honorária, em razão de seu caráter alimentar.



    Em suas razões, o recorrente sustenta que, ao contrário do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, “a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais” (Doc. 16, fl. 9). Isto porque, “o depósito prioritário de precatório não pode beneficiar o cessionário, por expressa previsão constitucional (CF/88, art. 100, §13)” (Doc. 16, fl. 8).



    Ressalta o entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico” (Doc. 16, fl. 9).



    Assevera que o acórdão recorrido “violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito preferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal. Nesse sentido, viola também o art. 103-A, da CF, que trata do efeito vinculante das Súmulas editadas pelo STF” (Doc. 16, fls. 10-11).



    Aduz, ainda, que “o acórdão recorrido incorreu, ainda, em ilícito fracionamento do débito, pois: 1) uma parte do crédito cedido será paga posteriormente como verba alimentar, mas sem ser considerada prioritária; 2) outra parte, relativa aos honorários contratuais, será paga e levantada prioritária e imediatamente ” (Doc. 16, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar “a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que prevê o art. 100, §§8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (Doc. 16, fl. 13). 



    Em contrarrazões (Doc. 18) sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do Recurso tendo em vista (a) incidência das Súmulas 279 e 282 do STF; e (b) ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral da matéria. No mérito, requer alega-se que “o acórdão recorrido não afrontou o artigo 100, § 13, da Constituição Federal, uma vez que o referido dispositivo permite a cessão parcial do crédito, ou seja, o credor originário permanece titular ao menos de parte do crédito” (Doc. 18, fl. 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente defendeu a desnecessidade de reexame de provas.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes.



    3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.288.345-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019).



    O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.465.876/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/11/2023; e ARE 1.476.790/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/3/2024, os quais receberam, respectivamente, as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º E 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a decisão de 1º grau que determinou a devolução de 100% do valor depositado em favor do coautor, inclusive do valor não cedido (30% relativos a honorários advocatícios contratuais).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente